Tribunal: TJMT
Processo: 1049132-49.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049132-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA ALENCAR SILVA - CPF: 088.062.311-03 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS FINANCEIROS. BLOQUEIO DE CONTA EM PLATAFORMA DE PAGAMENTO. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). SUSPEITA DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma de pagamento e indenização por danos morais, além de condenar a parte autora por litigância de má-fé. A recorrente sustenta bloqueio indevido de conta utilizada para recebimento de valores, com alegado constrangimento em estabelecimento comercial, ao passo que a instituição financeira alega inabilitação fundada em suspeitas de fraude e acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da conta da usuária configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é legítima a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, o que não dispensa a comprovação de defeito na prestação do serviço.

4.

A instituição financeira comprova a existência de movimentações atípicas, denúncias e pedidos de devolução de valores, circunstâncias que autorizam o bloqueio da conta com base no Mecanismo Especial de Devolução (MED), conforme art. 41-D, II, da Resolução BCB no 1/2020.

5.

O bloqueio da conta decorre de mecanismo regulatório de segurança, destinado à proteção do sistema de pagamentos e de terceiros, configurando exercício regular de direito e afastando a ilicitude da conduta.

6.

A parte autora não apresenta elementos probatórios mínimos que demonstrem a regularidade das transações questionadas, nos termos do art. 373, I, do CPC, nem comprova o alegado constrangimento, limitando-se a afirmações unilaterais.

7.

Inexiste falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

8.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca das hipóteses do art. 80 do CPC, não sendo suficiente a mera improcedência dos pedidos, prevalecendo a presunção de boa-fé da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O bloqueio de conta por instituição financeira, fundado em suspeita de fraude e amparado em norma do Banco Central, configura exercício regular de direito e não caracteriza falha na prestação do serviço. 2. A ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito afasta a configuração de dano moral. 3. A litigância de má-fé não se presume e exige prova concreta das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado no

1049132-49.2025.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Fernanda Alencar Silva

Recorrido(s):

Mercadopago Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ademais, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos artigos 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c artigo 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 136 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais).

Por fim,
DETERMINO
que seja encaminhada uma cópia dos presentes autos ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), a fim de propiciar o monitoramento e identificação de demandas semelhantes.

Na petição inicial, a autora sustentou que mantinha conta ativa junto ao Mercado Pago, utilizada para recebimento de valores decorrentes de pequenos trabalhos, e que foi surpreendida com o bloqueio abrupto da conta, sem aviso prévio, ficando impossibilitada de realizar transações. Relatou episódio de constrangimento ocorrido em restaurante, ao tentar efetuar pagamento e ter a operação recusada, necessitando de auxílio de terceiros. Alegou, ainda, tentativa frustrada de solução administrativa e pleiteou a reativação da conta e indenização por danos morais.

Em contestação, a instituição financeira afirma que a conta da autora foi regularmente inabilitada após identificação de atividades classificadas como “FONDEO FRAUDULENTO” e “RISKY_IDENTITIES”, associadas a denúncias e pedidos de repatriação de valores, nos termos das regras contratuais e da regulamentação do Banco Central. Sustenta o exercício regular de direito, a inexistência de ilicitude e pugna pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço e à legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o disposto nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Todavia, a responsabilidade objetiva não afasta a necessidade de verificação da existência de defeito do serviço.

No caso concreto, a prova produzida nos autos evidencia que a instituição ré identificou movimentações consideradas atípicas, com registro de denúncias e pedidos de devolução de valores, circunstâncias que ensejaram o acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previsto na regulamentação do Banco Central.

Conforme destacado na sentença, as próprias telas apresentadas pela ré indicam registros de ocorrências em 23/03/2025 e 02/04/2025, relacionadas a denúncias e restrições da conta da autora, o que culminou na sua inabilitação.

Tal medida encontra respaldo no art. 41-D, II, da Resolução BCB no 1/2020, que autoriza o bloqueio de valores em caso de fundada suspeita de fraude,
in verbis:

Art. 41-D. As devoluções de que trata o inciso II do art. 41-C, quando decorrentes de fundada suspeita de fraude:

(...)

II - implicarão o bloqueio, na conta transacional do usuário recebedor, dos valores cuja devolução é solicitada ou, sendo menor, do valor correspondente ao saldo nela disponível.

(...)”

Nesse contexto, o bloqueio da conta não se mostra arbitrário ou desprovido de fundamento, mas sim decorrente de mecanismo de segurança previsto em norma regulatória, voltado à proteção do sistema de pagamentos e de terceiros eventualmente prejudicados.

Além disso, a autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório capaz de demonstrar a regularidade das transações que motivaram o bloqueio, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente diante da inversão do ônus da prova que, embora deferida, não dispensa a parte de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações.

Também não há prova concreta do alegado constrangimento em restaurante, limitando-se a narrativa à afirmação unilateral, desacompanhada de qualquer elemento de corroboração.

Diante desse conjunto probatório, não se verifica falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos morais, sendo correta a conclusão de improcedência dos pedidos iniciais.

Por fim, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação da Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026